Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012005-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACY NASCIMENTO MARTINS - CPF: 041.637.611-87 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.914.812/0001-57 (RECORRIDO), TAMIRIS ROSSETTO MARTINS - CPF: 364.895.898-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012005-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jacy Nascimento Martins

Recorrida(s):

Casagrande Artigos Recreativos e Esportivos LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DA COBRANÇA ATENDIDA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que, em 07/11/2018, adquiriu da Reclamada uma cama elástica pelo valor de R$ 1.299,00, parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 108,25, por meio de cartão de crédito. Informa que a cobrança do produto adquirido foi lançada de forma duplicada em sua fatura de cartão de crédito e que solicitou o cancelamento da cobrança duplicada, sem êxito, motivo pelo qual requer a restituição, em dobro, do valor cobrado em excesso e indenização por dano moral.

2. Em que pese a Reclamante alegar que não houve o estorno da cobrança lançada em duplicidade em sua fatura de cartão de crédito, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que restou comprovado que houve o estorno do valor cobrado (R$ 1.299,00), sendo tal crédito lançado na fatura com vencimento em 10/02/2019, conforme abaixo se vê:

3. Deste modo, se o valor lançado em duplicidade na fatura com vencimento em 12/2018 foi estornado na fatura com vencimento em 02/2019, entendo que a situação descrita, por si só, não se mostra gravosa o suficiente para ensejar o reconhecimento de dano moral.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Em análise dos elementos de prova amealhados ao feito, sobretudo os extratos de cartão de crédito apresentados pela Reclamante (id. 51784377), verifico que o estorno integral da compra lançada de forma duplicada foi realizado em 31/12/2018 (pág. 10/11), neutralizando, portanto, as parcelas vencidas e vincendas lançadas equivocadamente, em duplicidade, no cartão de crédito da Reclamante
. Desse modo, não há que se falar em dano material, a justificar o pedido de reparação decorrente. Não se pode olvidar que a cobrança lançada em duplicidade no cartão de crédito da Reclamante, pela Reclamada, caracteriza falha na prestação do serviço, tratando-se o erro operacional de sistema de fato fortuito interno (...)No entanto, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral.
Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante, sobretudo diante da devolução integral da cobrança duplicada aproximadamente um mês após o respectivo lançamento e, ainda, do decurso de mais de dois anos entre o evento danoso e a presente ação, a revelar ínfima potencialidade lesiva do ato ilícito
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022